Tribunal: STF
Processo: ARE 1555582
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recuperação de área degradada. Suficiência da condenação. Alegada necessidade de cumulação da obrigação de fazer com o dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário, versando sobre a suficiência da condenação para reparação de dano ambiental decorrente de edificação irregular.



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida indenização em dinheiro pelo dano ambiental, sob o argumento de que a condenação à demolição da estrutura irregular e à elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) seria insuficiente para a reparação integral do prejuízo.



    3. O acórdão de origem afastou a indenização em dinheiro por ausência de prova de inviabilidade técnica de recomposição da área, determinando a demolição da estrutura e a elaboração de PRAD. A decisão agravada, no Supremo Tribunal Federal, manteve esse entendimento, aplicando o enunciado nº 279 da Súmula do STF. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial anterior sobre o mesmo acórdão, também negou a indenização, com base na Súmula nº 7 do STJ.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a suficiência da condenação para a reparação integral de dano ambiental, consistente na demolição de estrutura irregular e elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), pode ser reexaminada em sede de recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual mantido o entendimento do acórdão recorrido.



    6. O reexame da suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano ambiental, que envolveria a reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, é incabível na via do recurso extraordinário, em conformidade com o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. Precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça corroboram a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em sede recursal extraordinária e especial, respectivamente.



    8. O precedente invocado pelo agravante (RE nº 1.445.124/SC) é inaplicável ao caso, pois no caso sob análise nem sequer foi apreciada a questão de fundo em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano causado demandaria reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, providência incabível na estreita via do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021; e STF, ARE nº 1.211.168-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/10/2019.